Tribunal: TJMT
Processo: 1016171-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016171-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Multa, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (AGRAVANTE), FASTER EXPRESS - CARGA AEREA E RODOVIARIA LTDA - CNPJ: 01.672.206/0001-20 (AGRAVADO), FASTER BRASEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 03.019.447/0001-09 (AGRAVADO), ADVANCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.088.070/0001-79 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EFEITO INTEGRATIVO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à análise da confusão patrimonial decorrente da inatividade da empresa agravada sem liquidação regular do passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da confusão patrimonial nos termos do art. 50, §2º, II, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou caracterizada a omissão quanto ao exame da alegação de confusão patrimonial fundada no art. 50, §2º, II, do Código Civil.

4. Reconhecida a necessidade de complementação da fundamentação, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anterior.

5. Para fins de prequestionamento, considera-se suficientemente debatida a matéria infraconstitucional e constitucional, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, com efeito apenas integrativo, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão o não enfrentamento da alegação de confusão patrimonial com fundamento no art. 50, §2º, II, do Código Civil, devendo o acórdão ser integrado, sem alteração do resultado, se ausente desvio de finalidade e necessidade de dilação probatória.

2.

O fato de uma empresa ter seu patrimônio incorporado por outra empresa, por si só, não caracteriza o propósito de lesar credores, e, por consequência, não implica a existência do desvio de finalidade constante do art. 50, §1º do CC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Sidney Oliveira Lima
,

contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “quanto ao fato de que inatividade comercial Agravada FASTER EXPRESS – CARGA AEREA E RODOVIÁRIA LTDA, CNPJ n°. 01.672.206/0001- 20, não fora precedida da liquidação regular do passivo da r. empresa, de responsabilidade limitada (Id. 66011225), mediante separação bens e valores de todo o acervo patrimonial, para quitação dos credores, fatos que deveras configura confusão patrimonial, conforme art. 50, §2°, inciso II, do Código Civil.” (Id. 264455287, pág. 2).

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “quanto ao fato de que inatividade comercial Agravada FASTER EXPRESS – CARGA AEREA E RODOVIÁRIA LTDA, CNPJ n°. 01.672.206/0001- 20, não fora precedida da liquidação regular do passivo da r. empresa, de responsabilidade limitada (Id. 66011225), mediante separação bens e valores de todo o acervo patrimonial, para quitação dos credores, fatos que deveras configura confusão patrimonial, conforme art. 50, §2°, inciso II, do Código Civil.” (Id. 264455287, pág. 2).

Assiste razão a parte embargante.

O art. 50, §2º, II do CPC estabelece que há confusão patrimonial quando ocorre a “transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante.”

E, a meu sentir, não restou comprovada a hipótese citada, sendo necessário o deslinde processual na origem.

Ademais, não verifico a existência do desvio de finalidade constante do art. 50, §1º do CC, uma vez que o fato de a parte agravada ter seu patrimônio incorporado por outra empresa, por si só, não caracteriza o propósito de lesar credores.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão apontada atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo
mantendo inalterado o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025